Tribunal: TJDFT
Processo: 0774421-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. NÃO CONHECIDA. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS LEGAIS. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA E ÂNIMO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. NAMORO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, julgou improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal quanto à alegação de inexistência de coabitação em razão da não aceitação do relacionamento pelos filhos do de cujus; (ii) examinar a alegação de cerceamento de defesa em razão de suposta omissão na análise do conjunto probatório; e (iii) averiguar a presença dos requisitos para o reconhecimento da união estável entre a apelante e o falecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação relativa à ausência de coabitação e à rejeição do relacionamento pelo espólio foi veiculada desde a contestação, não se configurando inovação recursal.
4. A alegação genérica de que as provas produzidas no processo não foram analisadas não caracteriza cerceamento de defesa em razão da ausência de demonstração concreta de prejuízo.
5. Não se conhece do pedido de antecipação de tutela recursal formulado ao final do recurso, por estar desacompanhado de fundamentação.
6. A união estável exige convivência pública, contínua e duradoura, com ânimo presente de constituir família, nos termos do art. 226, § 3o, da Constituição Federal, do art. 1o da Lei no 9.278/1996 e do art. 1.723 do Código Civil.
7. A ausência de coabitação não impede, por si só, o reconhecimento da união estável, mas demanda a presença de outros elementos objetivos que revelem núcleo doméstico, integração familiar e responsabilidades compartilhadas.
8. As provas documentais e orais demonstram relacionamento afetivo, porém sem publicidade, sem integração familiar, sem compartilhamento patrimonial ou de responsabilidades e sem atos formais do falecido que evidenciem a intenção de constituir entidade familiar.
9. O conjunto probatório revela a existência de namoro qualificado, insuficiente para a caracterização de união estável juridicamente tutelável, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
10.. Ausente a comprovação cumulativa dos requisitos legais, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "1. A configuração da união estável exige a comprovação cumulativa de convivência pública, contínua e duradoura, com ânimo presente de constituir família."; "2. A ausência de coabitação pode ser suprida por outros elementos objetivos, desde que demonstrem núcleo doméstico, integração familiar e responsabilidades compartilhadas."; "3. O relacionamento afetivo desprovido de publicidade, integração familiar e comunhão de vida caracteriza namoro qualificado, inapto a gerar efeitos jurídicos próprios da união estável.".
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; Lei no 9.278/1996, art. 1o; CC, art. 1.723; CPC, arts. 300, 373, I, 85, § 11, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.454.643/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.03.2015, DJe 10.03.2015; TJDFT, Acórdão no 2056824, 0700510-48.2024.8.07.0005, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 22.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2054875, 0712206-78.2024.8.07.0006, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 16.10.2025.